Tribunal: TJPA
Processo: 0036615-80.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036615-80.2009.8.14.0301

APELANTE: ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA, ESPOLIO DE LODY MASSOUD SALAME E ELIAS SALAME DA SILVA, ANTONIO MASSOUD SALAME, JOSE MASSOUD SALAME, HENRIETTE MASSOUD SALAME, ANNETTE MASSOUD SALAME VIEGAS PANTOJA, GISELLE MASSOUD SALAME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VIII DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAL DOS REQUERENTES. ART. 90 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM AVALIAÇÃO EQUITATIVA - § 8º DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julga extinta a Ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condena a parte autora em custas e honorários, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC;

2-
Os apelantes sustentam que não se trata de desistência prevista no inciso VIII do art. 485 do CPC, mas sim de perda superveniente de interesse na ação, nos termos do inciso VI do mesmo artigo. Aduzem violação do art. 85, § 10 do CPC. Pugnam pela reforma da sentença, de forma que seja extinto o feito nos termos do art. 485, VI do CPC e decretada a sucumbência recíproca;

3-
As lides possuem objetos totalmente distintos: a presente ação indenizatória cuida de averiguar a ocorrência de ato ilícito por parte do réu - supostamente ocorrido ao prestar o serviço jurisdicional quando do processamento da ação de reintegração de posse - para dizer sobre o direito à indenização perseguida pelos requerentes; já a Ação Possessória tinha como escopo a caracterização do esbulho para o fim de reintegração de posse no imóvel de propriedade dos requerentes;

4-
A perda de objeto enseja a ausência de condições da ação, especificamente, com a condição do interesse (artigo 17 do CPC), o que não ocorre, no caso, pois o julgamento da Ação Possessória não prejudica o processamento da Ação de Indenização;

5-
Do pedido formulado para arquivamento dos autos, denota-se a desistência dos autores; não se tratando, portanto, da hipótese prevista no inciso VI do art. 485 do CPC, mas sim a do inciso VIII do referido dispositivo legal;

6-
As despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, conforme a norma constante do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil; não havendo que se falar em sucumbência recíproca, na espécie;

7-
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.864.345/ SP, expressa o entendimento de que a sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos causídicos;

8-
Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando o disposto nos parágrafos 2º, incisos I a IV e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitrados os honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

9-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Verba honorária fixada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da Apelação e negar provimento. Procedendo avaliação equitativa, a teor do § 8º do art. 85 do CPC, arbitro a verba honorária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
18
de Outubro de 2021.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA e OUTROS
(Id. 4671522) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 4671519; 4671521), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, julgou extinta a Ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC e condenou a parte autora em custas e honorários, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC.

Os apelantes, em suas razões, narram que a presente ação teve origem em 2009, quando o então Espólio de Lody Massoud Salame e Elias Massoud Salame vinha sofrendo prejuízos pela ausência de cumprimento de medidas judiciais pelo apelado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo de
nº0023545-74.2009.8.14.0097
. Em setembro de 2009, a referida ação possessória foi julgada, cuja decisão foi objeto de rescisória, a qual fora julgada improcedente em 2014.

Pontuam que, assim, informou-se o recolhimento de custas finais e requereu-se o arquivamento do feito, sob o entendimento da ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda e consequente interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante a cessação dos danos perpetrados em função da mora do apelado.

Alegam que a decisão está em dissonância com as provas juntadas aos autos e deixou de aplicar o princípio da causalidade ao condenar os apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sustentam que, diferentemente do que entendeu o juízo, não se trata de desistência da ação, prevista no inciso VIII do art. 485 do CPC, mas sim de perda superveniente de interesse na ação, nos termos do inciso VI do mesmo artigo. Aduzem violação do art. 85, § 10 do CPC.

Esclarecem que desistir da ação é uma faculdade da parte e não pode ser imposta pelo magistrado, especialmente quando há esclarecimento do pedido. Ressaltam que a condenação em honorários advocatícios deve ser direcionada àquele que deu causa à ação, aplicando-se o princípio da causalidade.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada
julgando extinto o feito nos termos do art. 485, VI do CPC e que seja decretada a sucumbência recíproca
.

Contrarrazões, em que o apelado refuta os argumentos dos apelantes, alegando a impossibilidade de declaração de sucumbência recíproca e a ocorrência de desistência unilateral dos apelantes; pugna pelo desprovimento do recurso (Id 4671523).

Os autos físicos foram encaminhados para digitalização e convertidos em eletrônicos (id. 4671525; 4671526; 4671527).

Coube-me o feito, por prevenção (Id. 4768934)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, considerando como pedido de desistência a petição dos autores constante aos Id’s 4671516 - Pág. 4 e

4671517 - Pág. 7-10, julga extinta a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC, condenando a parte autora em custas e honorários, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC.

Transcrevo trechos do julgado recorrido:

SENTENÇA
(Id 4671519)

Vistos etc.

Emerge dos autos que a parte Requerente não possui mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pelo arquivamento definitivo do processo.

Relatei. Decido.

Recebo a petição de fl. 339 como desistência por parte do Requerente, ensejando a extinção da presente Ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA a presente Ação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC.

Fica autorizado, desde já, o desentranhamento das peças que constam no presente feito e sua devolução à parte interessada, caso assim requeira.

Custas pela autora, bem como honorários de 8% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º e 3º, II do CPC/15.

SENTENÇA
(Id 4671521)

VISTOS ETC.

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelos herdeiros do ESPÓLOI DE LODY MASSOUD SALAME e ELIAS SALAME DA SILVA em face da sentença de fl. 368, que homologou pedido de desistência da ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e de honorários de 8% sobre o valor da causa.

(...)

Pois bem.

Em relação ao primeiro pedido não vislumbro óbice processual ao seu acolhimento, sendo a habilitação dos herdeiros procedimento natural adotado para permitir o prosseguimento do processo após o falecimento da parte.

Quanto ao segundo pedido, não vislumbro possibilidade de seu acolhimento. Isso porque o arquivamento do processo de reintegração no âmbito do qual o Espólio de Lody Massoud Salame e Elias Salame da Silva teria tido prejuízos não tem o condão de eliminar a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais decorrentes de suposto ato ilícito praticado pelos juízes que atuaram no processo em primeiro grau.

Perceba-se que os fatos são totalmente desconexos e incapazes de exercer influência sobre o outro. Quero dizer que o fato de o processo em que os supostos ilícitos foram praticados ter sido arquivado, não apaga os ilícitos em si, motivo pelo qual entendo que as alegações recursais não merecem prosperar
.

Os apelantes sustentam que, diferentemente do que entendeu o juízo, não se trata de desistência da ação, prevista no inciso VIII do art. 485 do CPC, mas sim de perda superveniente de interesse na ação, nos termos do inciso VI do mesmo artigo. Aduzem violação do art. 85, § 10 do CPC.
Pugnam pela reforma da sentença, de forma que seja
extinto o feito nos termos do art. 485, VI do CPC e decretada a sucumbência recíproca.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos ora apelantes, sob alegação de ausência de prestação jurisdicional nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0023545-74.2009.8.14.0097.

Com o julgamento da referida Ação Possessória, os autores formularam pedido de arquivamento da presente Ação Indenizatória (Id 4671516 - Pág. 4). Posteriormente, peticionaram requerendo a substituição processual do espólio pelos herdeiros, tendo em vista o encerramento do inventário respectivo; bem como reiterando o pedido de arquivamento, argumentando a ocorrência de perda superveniente de objeto diante da sentença proferida na reintegração de posse e o lapso temporal decorrido, cessando os danos perpetrados pelo requerido.

Entendo ter andado bem o Magistrado
a quo
ao reconhecer que o fato de a possessória ter sido julgada não interfere no pedido da ação que trata de indenização por supostos danos decorrentes da falta de prestação jurisdicional naqueles autos.

A presente ação indenizatória cuida de averiguar ato ilícito por parte do réu – supostamente ocorrido ao prestar o serviço jurisdicional quando do processamento da ação de reintegração de posse - para dizer sobre o direito à indenização perseguida pelos requerentes. Já a ação possessória tinha como escopo a caracterização do esbulho para o fim de reintegração de posse no imóvel de propriedade dos requerentes.

A perda de objeto enseja a ausência de condições da ação, especificamente, com a condição do interesse (artigo 17 do CPC). No caso, não se pode dizer que o julgamento de mérito da presente ação se tornou inútil para a parte requerente, porquanto as lides possuem objetos totalmente distintos, de forma que o julgamento daquela não prejudica o processamento desta. Nesse passo, descaracterizada a prejudicialidade, seja por conta do julgamento da ação possessória, seja pelo decurso do tempo, a se concluir pela perda superveniente do objeto da causa.

De outra banda, vejo que, diante da intimação para recolhimento das custas judiciais apuradas pela UNAJ para o devido prosseguimento do feito (Id 4671516 - Pág. 3), os requerentes peticionaram requerendo o respectivo arquivamento (Id 4671516 - Pág. 4). O Requerido, por sua vez, aquiesceu com a desistência dos autores (Id 4671518 - Pág. 2-3).

Tenho, portanto, que, do pedido formulado para arquivamento dos autos, por certo, denota-se a desistência dos autores, como bem entendeu o juízo
a quo
. Nessa esteira, não se trata de hipótese prevista no inciso VI do art. 485 do CPC, mas sim a do inciso VIII referido dispositivo legal. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VI- verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

...

VIII- homologar desistência da ação;

Por corolário,
as despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, conforme a norma constante do artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, que se falar em sucumbência recíproca, na espécie
.

Destaco o dispositivo do art. 90 do CPC,
verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 90 DO CPC. O art. 90 do CPC/15 dispõe que no caso de sentença proferida com fundamento em desistência serão pagas as despesas e os honorários pela parte que desistiu.

(TJ-MG - AC: 10672150008601002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO RECEBIDO COMO DESISTÊNCIA
.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
. I.
Nos termos do disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, na sentença proferida com fundamento em desistência, as custas serão pagos pela parte que desistiu. II. In casu, observa-se que foi a Autora, ora Apelante, quem requereu o arquivamento/desistência da ação. Assim, deverá arcar com as custas processuais, nos termos da legislação atinente à matéria
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00347701520158090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/07/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DAS EXECUTADAS
. SENTENÇA REFORMADA.
No caso em tela, instado a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, o exequente postulou o seu arquivamento, o que se considera como desistência da ação.

Assim, considerando que o pedido de arquivamento/desistência da ação foi efetuado depois de angularizada a lide, inclusive com a oposição de embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, impõe-se o acolhimento da inconformidade para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores das executadas, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no art. 90 e § 2 do art. 85 do CPC.
APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074207606, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 30/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70074207606 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 30/11/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Desse modo, configurada a desistência dos autores diante do pedido de arquivamento definitivo dos autos, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, a teor do inciso VIII do art. 485 do CPC, restando sucumbente a parte que desistiu da lide. Não há reparos a serem feitos na sentença neste ponto.

Honorários Advocatícios

A sucumbência foi determinada em consequência da extinção do feito sem resolução de mérito devido à desistência da parte autora, sendo fixados os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, que é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC.

De acordo com o caderno processual vejo que, após o ajuizamento da ação indenizatória, o réu se manifestou em duas ocasiões nos autos: a primeira apresentando peça contestatória ao pedido inicial (ID 4671407 - Pág. 3-10; fls. 199/206-PDF); a segunda, em petição de concordância com o pedido de desistência formulado pelo autor (ID

4671518 - Pág. 1/3; fls. 406/407-PDF).

Sem olvidar a base legal eleita pelo magistrado sentenciante, observando a peculiaridade do caso concreto, digo que, a despeito do proveito econômico buscado pela parte sucumbente consubstanciado no valor atribuído à causa, que é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a verba honorária merece ser estipulada de forma que não resulte em valor insignificante a ponto de desprestigiar o serviço do profissional do direito, nem excessivo a gerar enriquecimento sem causa.

Nesse passo, mostra-se adequada, na espécie, a fixação da verba por avaliação equitativa, a teor do § 8º do art. 85, do CPC.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Em que pese o mencionado dispositivo legal referir-se à hipótese de valor ínfimo da causa, a jurisprudência da Corte Superior admite sua aplicação nos casos em que a verba honorária resultará excessiva em decorrência do valor alto dado à causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.864.345/SP, expressa o entendimento de que a sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos causídicos.

Vejamos excerto do referido julgado:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. (Julgado: STJ, REsp 1.864.345/ SP, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe 20.3.2020).

O Relator do recurso especial, ministro Benedito Gonçalves, defende a aplicação do § 8º do CPC, na espécie, pautando-se na ausência de exaustividade do conteúdo, afastando o apego à literalidade da lei, o que caracteriza como “perigo”, e relacionando vários julgados da Corte Superior no mesmo sentido. Senão vejamos:

No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação
.
5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)

Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes
.

Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método

literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justificase a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.”

Destaco jurisprudência a respeito de avaliação equitativa para fixação de verba honorária, com aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, em especial nos casos de desistência da ação:

PROCESSUAL CIVIL.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença proferida com fundamento em desistência acarreta, para a parte que desiste, o dever de pagar as despesas e os honorários (art. 90 do CPC). 2. Mantida a sentença que, após homologar pedido de desistência do município autor, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00607165620134013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 14/05/2018)

CAUTELAR ANTECEDENTE -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR
.
A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

(TJ-MG - AC: 10000190714733001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 05/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Extinção, sem resolução do mérito, por desistência – Ausência de sentença condenatória – Inviabilidade de que os honorários advocatícios recaiam sobre a diferença do valor ofertado e o valor apurado pelo perito judicial, a título indenizatório – Pretensão de fixação dos honorários advocatícios por equidade (artigo 85, § 8º, do CPC) – Cabimento - Observância do princípio da razoabilidade - Sentença reformada. – Apelo provido
.

(TJ-SP - APL: 00042034020158260176 SP 0004203-40.2015.8.26.0176, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 14/11/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2018)

Nesse passo,
em observância ao princípio da razoabilidade, aplicando o disposto nos incisos I a IV do §2º, conforme determinação do parágrafo 8º todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, faço as seguintes ponderações:

A causa, que trata de indenização por danos morais, possui baixo grau de complexidade, não exigindo grandes pesquisas ou excepcional conhecimento técnico para atuação no feito. O trabalho executado na defesa do réu resume-se à elaboração da contestação - firmada em matéria que não apresenta dificuldade, sem necessidade de diligências adicionais - e da petição de aquiescência com o pedido de desistência dos autores. O tempo exigido para tal serviço não se mostrou demasiado e a prestação não demandou deslocamento do procurador, porquanto a ação correu pelo juízo da capital.

Nesse contexto, sem desmerecimento do trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado, entendo justo o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois a quantia se mostra razoável e proporcional para remunerar o trabalho do causídico, conforme já delineado.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento. Procedendo avaliação equitativa, a teor do § 8º do art. 85 do CPC, arbitro a verba honorária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/10/2021